Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012103-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.050.531-10 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZO DA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), ELIOSMAR DE JESUS DELGADO - CPF: 067.524.841-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GONÇALO DA SILVA (VÍTIMA), SEBASTIAO FATIMO DA SILVA - CPF: 352.578.141-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE JÁ SE FINDOU – PROCESSO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo dos autos que não houve descaso da acusação ou da autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, decorrendo eventual delonga na marcha processual das peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese em voga.

2.

Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada
a quo
, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE:

CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva da paciente
no bojo da ação penal n.o 1001930-03.2022.811.0028 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos, narra o impetrante que a favorecida nessa ordem foi recolhida ao cárcere provisório em
27/07/2022
e, ao final da solenidade instrutória, realizada em
11/04/2023
, o i. representante do
Parquet
pugnou fosse solicitado ao Comando da Polícia Militar de Poconé o relatório de mídias do sistema de monitoramento da rodovia onde supostamente ocorreu o roubo, bem como, fosse concluída a perícia dos aparelhos celulares apreendidos nos autos; o que foi deferido pela d. magistrada, sendo fixado prazo de 05 (cinco) dias para realização das aludidas diligências; nada obstante, os relatórios ainda
não foram juntados aos auto
s, o que ensejou a formulação de pedido de revogação da custódia cautelar pela i. Defesa na data de
01/05/2023
,
o qual segue pendente de análise pelo magistrado
a quo
, circunstâncias que, segundo o defensor, contribuem para a manutenção da paciente em cárcere provisório por tempo além do devido.

Nessa ordem de ideias, sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
, sob o viés da
desídia das autoridades na condução da marcha processual
, porquanto a segregação cautelar da increpada perdura
por mais de 279 (duzentos e setenta e nove) dias
e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a instrução criminal não havia sido encerrada, haja vista a demora no cumprimento das diligências requeridas pelo órgão acusatório que, inclusive, em 18/05/2023 solicitou a dilação do prazo para conclusão das diligências; a configurar expressa violação ao
princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Com fincas em tais argumentos e ressaltando que o elastério para conclusão do feito decorre de culpa exclusiva da acusação; o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva da paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

Instrui a petição inicial com os procuração e demais documentos registrados do ID 169802192 ao ID 169802199.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 169883669), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 170290660), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 170682160) e a apresentação do parecer ministerial, por meio do qual a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 172861658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que a ora paciente
CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
encontra-se presa preventivamente porque, no dia
27/07/2022
, por volta das 05h41min, agindo em concurso com outros indivíduos, mediante violência e/ou grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima
Naudson Luis Bastos de Arruda
, subtraiu da sede da SINFRA situada no município de Poconé/MT,
um veículo Toyota Hilux
,
uma caminhonete Chevrolet S10
e
um Fiat Strada
.

Submetida à audiência de custódia
na mesma data
, a favorecida nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; ao que se seguiu a declaração de incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT na data de
03/08/2022
, sendo os autos remetidos à Comarca de Poconé/MT, local do fato.

Encerradas as investigações, na data de
29/08/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face da ora paciente e de seus comparsas, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
; a qual foi devidamente recebida pela autoridade judiciária
na mesma data
.

Devidamente citada, em
20/09/2022
a paciente apresentou defesa prévia cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva – pretensão esta que, após manifestação desfavorável do i.
Parquet
, restou indeferida pelo d. Juízo
a quo
em decisão datada de
12/12/2022
.

O processo seguiu sua regular tramitação e, em
24/02/2023
, foi novamente reavaliada a necessidade do claustro provisório, tendo o d. magistrado concluído pela manutenção do ergástulo; ao que se sucedeu a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
11/04/2023
, quando colhidos os depoimentos dos presentes e determinado o desmembramento do feito em relação a um dos réus.

Consta, ainda, que em
01/05/2023
a i. Defesa técnica da paciente
CÍNTIA MARCELA
apresentou
novo pedido de revogação da prisão
preventiva, o qual – contrariamente ao vertido na inicial do
writ
– foi submetido à análise do magistrado em
30/05/2023
, restando
igualmente indeferido.

Outrossim, friso que em consulta ao andamento virtual da ação penal n.o 1001930-03.2022.811.0028, verifiquei que na data de
05/06/2023
aportaram aos autos da ação penal as respostas referentes ao ofício encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poconé/MT, requisitando informações acerca da perícia dos aparelhos telefônicos apreendidos; e àquele remetido ao
Comando da Polícia Militar de Poconé, solicitando o relatório de mídias do sistema de monitoramento da rodovia onde supostamente ocorreu o roubo. Quanto ao primeiro, verifica-se que foi requisitada nova dilação de prazo, ao passo que o segundo noticiou a impossibilidade de fornecimento de tais informações, porquanto o sistema descarta automaticamente os arquivos após o transcurso de 90 (noventa) dias.

Diante disso,
a autoridade judiciária encerrou a instrução e,
a
tualmente
, a ação penal aguarda a juntada das respectivas alegações finais para que, enfim, seja solucionado o seu mérito
.

Nessas condições, embora a paciente esteja recolhida ao cárcere desde
27/07/2022
, ou seja, há
pouco mais de 11 (onze) meses
, não há como acolher a tese deste
writ
de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo; notadamente porque, ao que parece, a d. autoridade judiciaria de 1a instância vem impulsionando o feito com celeridade, a fim de que seja sentenciado o mais breve possível.

Há muito firmou-se na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantia da regular tramitação do processo com respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual delonga certamente decorre das peculiaridades que permeiam a hipótese, não configurando qualquer ilegalidade.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias do caso concreto justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, há de se ter em conta que
a instrução criminal já se encerrou e o feito está na
iminência de ser sentenciado
, o que, assomado à inexistência de qualquer ato procrastinatório por parte da acusação ou da magistrada condutora do feito, torna sepultada a alegação de que o paciente está submetido a coação ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023